Tribunal: TJES
Processo: 5014956-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014956-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GENEROSA ALVES DOS SANTOS e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Generosa Alves dos Santos, para determinar o fornecimento do medicamento Teriparatida 250 mcg/ml – caneta de 30 ml – 1 caixa com 28 ampolas por mês, na quantidade prescrita por médico do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e dos requisitos para fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS; (ii) estabelecer se a decisão embargada apreciou adequadamente os elementos fático-probatórios constantes nos autos para fins de concessão do medicamento requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A decisão embargada enfrentou expressamente os fundamentos relevantes à controvérsia, inclusive os critérios fixados pelos Temas 6 e 1234 do STF e pelas Súmulas Vinculantes 60 e 61, ainda que sem menção nominal, conforme autorizado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

4)
Os relatórios médicos subscritos por profissional vinculado ao SUS atestaram a essencialidade do medicamento Teriparatida diante do quadro de osteoporose severa da paciente, demonstrando a ausência de substituto terapêutico eficaz e o risco de agravamento irreversível da cifose torácica.

5)
Os embargos não apontaram efetivamente omissão, contradição ou obscuridade no julgado, buscando apenas a rediscussão dos fundamentos da decisão, o que é vedado pela sistemática do art. 1.022 do CPC.

6)
A utilização dos embargos com fins de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício decisório, o que não se verificou no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão judicial que determina o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS não incorre em omissão quando fundamentada com base em provas da imprescindibilidade clínica, ausência de substituto terapêutico e risco de agravamento irreversível da doença.

2. Não há necessidade de menção expressa a precedentes vinculantes quando os fundamentos adotados estão em conformidade com as teses firmadas.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: art. 1.022 do CPC; art. 196 da CF; caput do art. 2º da Lei 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRE 271.286/RS, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, REsp 1349023/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/11/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC), precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinara adequadamente a matéria e apreciara, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar a pretensão do embargante. É de se conferir:

[...] Ao que se depreende, a recorrente, idosa contando 85 anos, possui diagnóstico de osteoporose severa e necessita do medicamento teriparatida 250 mcg/ml – caneta de 30 ml, conforme laudo do médico ortopedista, Dr. Marcelo dos Santos Costa, CRM 6450.

Pois bem.

À evidência, a saúde constitui direito de todos e dever do Poder Público, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, assim como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme preceitua o art. 196 da CF.

Por sua vez, a Lei Federal n° 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, no
caput
do art. 2° prescreve:
“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que
“
...
o direito à saúde
–
além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas
–
representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público,
qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional
”
(AGRE 271.286/RS, Rel. Ministro Celso de Mello).

Assim, é firme o entendimento de que, conforme a exegese do artigo 196 da CF, é solidária a responsabilidade dos entes da Federação em matéria de saúde. A esse respeito, note-se a jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. [...] 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal. 4. A responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos.
5. Recursos Especiais não providos. (REsp 1349023/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 18/11/2015)

Em que pese o caráter fundamental do direito à saúde e o dever impostergável do Poder Público de garantir o acesso a tratamentos médicos a todos que deles necessitem,

a
concessão
de medicamento
deve pressupor a indispensabilidade
, isto é, a ineficácia dos medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS. Caso contrário, o atendimento de demandas individuais colocaria em risco todo o sistema público de saúde, planejado mediante a conciliação da escassez de recursos orçamentários com a necessidade de prestar atendimento universal à população.

Esse é o entendimento que tem prevalecido no campo do que se convencionou chamar de “judicialização da saúde”, consoante demonstram os Enunciados nº 14 e nº 16 da I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça,
in verbis
:

ENUNCIADO N.º 14: Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde.

ENUNCIADO N.º 16: Nas demandas que visam acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o autor deve apresentar prova da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS.

No caso, a agravante pretende o fornecimento do medicamento teriparatida 250 mcg/ml – caneta de 30 ml,
fármaco
registrado pela ANVISA
.

Observa-se que os relatórios médicos de Id’s. 43633171 e 43633172, lavrados por ortopedista do SUS,
atesta
m
expressamente
a imprescindibilidade do medicamento
em razão de osteoporose severa, que pode “agravar a cifose dorsal da paciente.”

Nessa ordem de ideias, incontestes a gravidade da moléstia e o estado de periclitação à qualidade de vida da recorrente, revelando-se abusiva a negativa de cobertura de tratamento.

Dessarte,
presente
a relevância da fundamentação expendida
, a reforma da decisão
a quo
é medida que se impõe.

Do exposto,

e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

dou

provimento
,
a fim de,
confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida,
determinar que o
Estado do Espírito Santo
forneça
à
recorrente
a
medica
ção
TERIPARATIDA 250mcg/ml – caneta de 30ml – 1cx com 28 ampolas/mês,

na quantidade médica prescrita
.

[...]

Com efeito, a análise do acervo probatório revelou a gravidade do quadro clínico e o risco de agravamento irreversível da cifose torácica da paciente, caso o tratamento fosse postergado.

À luz desse cenário, concluiu-se pela probabilidade do direito e pelo perigo de dano, legitimando a concessão da tutela recursal.

Registre-se, ainda, que suposta omissão quanto aos Temas 6 e 1234 e às Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF não se sustenta.

Embora não citados expressamente no corpo do acórdão, os fundamentos adotados guardam perfeita compatibilidade com os critérios fixados nos referidos precedentes.

Conforme reiterado pelo STF, não se exige referência nominal a cada tese firmada, bastando que a matéria controvertida seja efetivamente enfrentada à luz dos princípios constitucionais e legais aplicáveis.

No que se refere aos requisitos técnicos previstos para o deferimento judicial de medicamentos não incorporados, verifica-se que os elementos constantes nos autos, inclusive os
relatórios subscritos por médico especialista vinculado ao SUS
, demonstram a inexistência de tratamento alternativo eficaz disponível na rede pública, a essencialidade clínica do fármaco prescrito, bem como o risco de dano grave e irreversível à integridade física da paciente.

Portanto, não há que se falar em omissão, pois a decisão embargada examinara os elementos indispensáveis à análise do pedido, considerando a gravidade da patologia, a ausência de substituto terapêutico eficaz, o laudo técnico emitido por profissional habilitado e a urgência do tratamento indicado.

Logo, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Por derradeiro, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 02 a 06.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão plenário virtual 02-06/06/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões